Tribunal: STF
Processo: HC 245560
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra DANIELA TEIXEIRA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 940.190/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. Colhe-se do voto condutor: 



    [...]



    O guarda civil Guarda Municipal Alexandre Aparecido Dorta disse que, na data dos fatos, por volta das 14h40min, encontrava-se abordando o adolescente, Leandro Henrique Pratiz, quando avistou o réu em atitude suspeita e, que, ao avistar a viatura policial, tentou se evadir às pressas, pulando o telhado de várias casas, mas foi detido em um imóvel abandonado. Durante a fuga, o acusado lançou uma sacola plástica contendo em seu interior, 17 tubetes de cocaína cheios [37 gramas] e, um vazio, a qual foi localizada no telhado de uma casa. Com o réu foi encontrada a quantia em dinheiro de R$ 320,00. Esclareceu que que a casa em que o acusado se encontrava, quando de sua fuga, é usada para o tráfico e para guarda de entorpecentes e ele já era conhecido dos meios policiais, por seu envolvimento no crime de tráfico de drogas. 



    [...]



    Na terceira fase, não foi reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei n° 11.343/06, pois como bem observado na r. sentença recorrida, o réu possui “(...) diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude por prática de atos infracionais, com cumprimento de medida socioeducativa em datas recente (fls. 115/116), o que demonstra de modo inequívoco sua dedicação a atividades criminosas”. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra relatora, em decisão assim fundamentada: 



    [...] no tocante à incidência da causa especial de diminuição de pena prevista na Lei de Drogas, verifico que o redutor do § 4º do art. 33 da Lei n° 11.343/06 não foi aplicado ao paciente. Isso porque, conforme destacado na sentença condenatória, o réu possui diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude por atos infracionais, com cumprimento recente de medida socioeducativa, o que evidencia sua dedicação a atividades criminosas. 



    Nesta ação, o impetrante alega, novamente, que estão presentes os requisitos para incidência da causa de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Requer, assim, a concessão da ordem, para aplicar a referida minorante, com a consequente modificação do regime prisional. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente